Tribunal: TJMT
Processo: 0003227-50.2016.8.11.0003
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003227-50.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL –ADEQUAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 3º DO CPC
- VALOR DA CAUSA EXCESSIVO - EQUIDADE - NÃO APLICAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO
TEMA
1.076 DO STJ –
– JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (
Tema

1.076
), a fixação dos
honorários
por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

2. Nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (
Tema

1.076
).

3. Juízo de retratação exercido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e ADM DO BRASIL LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução nº 3227-50.2016.811.0003, que julgou improcedente o pedido.

Em 30 de setembro de 2021, o Recurso de Apelação da ADM do Brasil Ltda. foi provido, para reconhecer a decadência do crédito tributário, invertendo o ônus da sucumbência, tendo os honorários advocatícios fixados em R$10.000,00 (dez mil reais).

Prejudicado o Recurso do Estado de Mato Grosso. (Id 92786990)

O Estado de Mato Grosso apresentou Recurso Especial. (Id 110324573)

Houve Embargos de Declaração opostos pela ADM do Brasil Ltda., os quais foram rejeitados. (Id 108014976)

Após, a Embargante apresentou Recurso Especial objetivando a aplicação do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, com relação aos honorários advocatícios, pugnando pelo provimento do recurso. (Id 116408530)

Os Recursos Especiais foram sobrestados pela Vice-Presidência, para aguardar o julgamento do Tema 1.076 pelo E. STJ. (Id 123423950)

Após a conclusão do julgamento do Tema 1076, vieram os autos conclusos para possível juízo de retratação.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, vieram-me os autos conclusos por determinação da Vice-Presidência desta Corte, em razão da interposição de Recurso Especial sobre a fixação da verba honorária, a par da conclusão de julgamento do Tema 1.076 pelo E. STJ, para possível exercício de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC.

O cerne da questão versa sobre a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária, aplicada sem a observância dos critérios dispostos no § 3º do art. 85 do CPC.

Na primeira sessão de julgamento, esta Câmara, sob a relatoria do Dr. Gilberto Lopes Bussiki, deu provimento ao recurso, para reconhecer a decadência dos créditos tributários, fixando os honorários advocatícios em R$10.000,00 (dez mil reais), por equidade em razão do alto valor da causa (R$1.796.674.08 – um milhão setecentos e noventa e seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e oito centavos).

Sobreveio a interposição de Recurso Especial pela ADM do Brasil Ltda, irresignada com a fixação da verba honorária; o qual ficou suspenso, tendo em vista a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito.

Após o julgamento do representativo da controvérsia – REsp nº 1.850.512/SP, os autos retornaram a essa Câmara para adequação do julgado, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, inciso II, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema 1.076/STJ.

Assim, passo a analisar a questão, a par da nova orientação jurisprudencial.

O CPC/2015 dedica um parágrafo específico ao tema honorários advocatícios no art. 85:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

(...)”

A sentença fixou honorários em 8% sobre o valor da causa.

Diante da divergência jurisprudencial formada sobre o tema, a fixação dos honorários sucumbenciais foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça sob tema nº. 1.076, com a seguinte redação:

“Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.” ( Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP)

A questão foi dirimida no julgamento concluído em 16/03/2022, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, que por maioria, entendeu pela objetividade na gradação de parâmetros do texto normativo (art. 85, §§ 2º ou 3º, CPC).

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nos termos da decisão, a fixação por equidade é medida subsidiária e somente aplicável para os casos que o “
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo
”.

Com efeito, ressai do voto vencedor do Ministro Og Fernandes, as seguintes teses sobre o assunto:

a) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa.

b) apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo.

O Min. Relator explicou que o CPC/2015 trouxe mais objetividade às hipóteses de fixação de honorários e que a regra dos honorários por equidade, prevista no § 8º do art. 85, deve ser aplicada a situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo.

Extrai-se, ainda, do voto condutor que aludida norma foi
“editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal”.

O eminente Relator, acrescentou, também, que o legislador, ao estabelecer as regras atuais no CPC, buscou superar a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça durante a vigência do CPC/1973 sobre a fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida.

E especificamente, sobre o temor de honorários advocatícios demasiadamente altos nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, o que poderia impor um ônus excessivo ao contribuinte, o eminente relator lembrou que o CPC/2015 prevê especificamente essa situação, ao incluir no § 3º do art. 85 a fixação escalonada da verba de sucumbência, de 1% (um por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico.

A propósito, com base nesse novo entendimento, a Ministra Assusete Magalhães, em sede de embargos de divergência, reformou acórdão para alterar os honorários advocatícios:

(...)

Nos Embargos de Divergência a parte ora embargante aponta divergência com acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgInt no AREsp 1.424.719/SP, sob a relatoria do Ministro FRANCISCO FALCÃO, no sentido de que, ‘nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2º, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3º do referido artigo. Por outro lado, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo’.

(...)

A irresignação merece acolhida. A matéria foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES. A controvérsia restou assim delimitada: ‘Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados’ (Tema 1.076/STJ).

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC/2015, acolho os Embargos de Divergência, para, reformando o acórdão embargado, dar provimento ao Recurso Especial, de modo a fixar os honorários advocatícios, em favor do advogado da parte executada, ora embargante, nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do § 3º do art. 85 do novo CPC, observado o disposto no § 5º desse mesmo dispositivo.” (Embargos de Divergência em RESP Nº 1771147 – SP, datada 16/03/2022)

Assim, a luz do entendimento firmado no Tema 1.076 do E. Superior Tribunal de Justiça, ressalvando o meu posicionamento anterior, valendo-me dos critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, I e II do CPC/15, tenho que os honorários advocatícios não podem ser fixados por equidade em razão do alto valor da causa.

Com tais considerações, exerço Juízo de retratação, para adequar os honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos e, naquilo que exceder, em 8% (oito por cento) sobre o restante que ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos, até 2.000 (dois mil) salários mínimos, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022